Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710165-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: MARIA DE FATIMA JOSE INACIO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em face do Acórdão ID 26549931 que conheceu e negou provimento ao seu agravo de instrumento interposto pela embargante A embargante peticiona informando acordo no feito principal com consequente perda do objeto do presente recurso (ID 27923833). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 10 de agosto de 2021 13:28:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador